Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A EXTINÇÃO DA PENA. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O instituto da detração penal somente é admitido em processos distintos quando o período a ser descontado diz respeito à prisão processual, relativa a processo em que tenha ocorrido a absolvição ou extinção da punibilidade, sem o reconhecimento prévio de culpa do acusado e a pena a ser detraída decorra de fato cometido em data anterior à referida custódia cautelar. Não é aplicável no caso, em que o período a ser computado é decorrente de cumprimento de pena de prestação pecuniária.
2. A sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.
3. Se a sentenciada continuou cumprindo a pena de prestação pecuniária após a publicação do decreto de indulto, devem ser devolvidos a ela os valores pagos em excesso.
4. É passível de devolução a prestação pecuniária destinada a entidades sociais se não houve doação de gêneros alimentícios, nem o repasse dos valores depositados em conta judicial a alguma instituição, não havendo que se falar em natureza alimentar da pena nessa hipótese.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.